Tribunal: STF
Processo: RE 89539
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CE). REVISÃO DE PROVENTOS, POR FORÇA DA
MODIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE NOS ANOS DE
1972, 1973 E 1975 (C.F., ARTIGO 102, PAR 1). QUANTO AO ANO DE 1974,
APLICAÇÃO DO ARTIGO 102, PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.